Tribunal: TJMT
Processo: 1036200-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036200-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEJANETE DA SILVA TORRES - CPF: 208.529.591-68 (AGRAVADO), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Apuração de Índices. PASEP. Pretendida Redução. Excesso Não Verificado. Observância do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Agra
vo
de Instrumento interposto em virtude da decisão que homologou a proposta de honorários presentado pelo perito judicial em Ação Indenizatória decorrente de aplicação de correção monetária na conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há motivos para reformar a decisão que homologou os honorários do perito e se o valor atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

Ao arbitrar os honorários periciais, o Julgador deve considerar a complexidade do trabalho, a natureza da perícia, os custos envolvidos e o tempo estimado para sua realização.

4.
O Agravante não apresentou fundamentos concretos para justificar o alegado excesso dos honorários periciais, limitou-se a afirmar genericamente que o valor é elevado e que deve ser fixado ao final dos trabalhos.

5.
A falta de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade do montante inviabiliza a reforma da decisão, em especial quando o valor arbitrado está dentro dos parâmetros usualmente praticados em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impugnação ao valor dos honorários periciais exige fundamentação concreta, pois não é suficiente a alegação genérica de excesso sem a indicação de parâmetros objetivos para sua redução”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1031034-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036200-69.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1058377-40.2020.8.11.0041
ajuizada por

Dejanete da Silva Torres
,
rejeitou a Impugnação do Banco e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais).

O Agravante almeja a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os honorários periciais foram arbitrados de forma excessiva e sem observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que a fixação da verba deve ser postergada para depois da perícia, pois, segundo ele, somente naquele momento que terá ciência da complexidade dos trabalhos.

Requer o provimento do Recurso e a redução dos honorários do perito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 260684662).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão juntada ao Id. 267826794.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025